Tribunal: TJSP
Processo: 2283258-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2283258-26.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2283258-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
VALDIR NEDER DE OLIVEIRA, são agravados PLATINUM LEILÕES LTDA e
LUCINEIDE SANTOS DE NOVAIS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Agravo de Instrumento no 2283258-26.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2283258-26.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Comarca: São José dos Campos - Foro de São José dos Campos - 5a Vara
Cível
Agravante: Valdir Neder de Oliveira
Agravados: Platinum Leilões Ltda e Lucineide Santos de Novais
Ação declaratória de nulidade de relação jurídica – compra de
veículo em leilão extrajudicial - tutela provisória deferida –
caução – necessidade no caso concreto – hipossuficiência
econômica do devedor não demonstrada – parte contrária não
citada – agravo de instrumento não provido.
Voto no 45.429
Vistos.
Agravo de instrumento em ação declaratória de nulidade
de relação jurídica relativa à compra de veículo em leilão extrajudicial
contra decisão que deferiu levantamento de quantia condicionado à
prestação de caução.
Afirma ter sido vítima de estelionato, sendo injusta a
ordem para prestação de caução. A regra do artigo 521 do CPC 2015 não
é absoluta.
Parte contrária não citada.
É o relatório.
Não é caso de dispensar o agravante da prestação de
caução uma vez que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade
apenas à parte economicamente hipossuficiente, o que não restou
demonstrado nos autos, artigo 300 § 1o CPC 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2283258-26.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
E em que pese a gravidade das alegações do autor no
sentido de ter sido vítima de golpe, o caso recomenda a prestação da
contracautela também porque não citada a parte contrária.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo.
Eros Piceli
Relator